Tribunal: TJDFT
Processo: 0023771-63.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023771-63.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MISCILENE MARTINS NUNES RECORRIDOS: BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO ITAULEASING S.A., FABIO DANILO COELHO DA SILVA, CLAYTON JEFFERSON ABILIO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, rechaçando a ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto suficientes os argumentos lançados na apelação para desconstruir a sentença, os quais se limitaram aos pedidos constantes na inicial. A recorrida BV Financeira S/A CFI, requer as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prossegui no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 932, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a apelação da recorrente ofendeu o princípio da dialeticidade, porque trata de matéria estranha à sentença e, “de outro modo, peca por não impugnar os fundamentos dela determinantes, motivos bastantes para não ter seguimento a tornar a decisão que dele não conheceu” (ID 10090949- Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrida BV Financeira S/A CFI, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003